Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710571-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO LOPES LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Lopes Lima contra acórdão que deu provimento à apelação do BRB Banco de Brasília S.A. (id 39818183). O embargante apresenta requerimento de desistência do recurso sob o argumento de ter iniciado tratativas extrajudiciais para refinanciamento de suas dívidas financeiras junto ao embargado (id 42365682). O art. 998 do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária. O requerimento do embargante deve ser acolhido em razão de manifestação expressa nesse sentido. Ante o exposto, homologo a desistência dos embargos de declaração nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para retire o processo da pauta de julgamento e aguarde o trânsito em julgado (id 42162978). Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator